Tribunal: TJMT
Processo: 1003712-52.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003712-52.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANO ARCOVERDE ANGELI - CPF: 105.175.998-64 (APELANTE), MARLUS GAVIOLLI COSTA - CPF: 265.058.618-40 (ADVOGADO), ARLETE ALVES ARCOVERDE - CPF: 106.874.831-15 (APELADO), THIAGO DE SOUSA - CPF: 001.358.071-07 (ADVOGADO), JEAN ARCOVERDE ANGELI - CPF: 772.994.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO JOSE ARCOVERDE ANGELI - CPF: 159.988.508-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR DA COSTA DE SOUZA - CPF: 016.113.365-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – REVELIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDO – IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE PROVA DE MISERABILIDADE OU DE CONDIÇÃO DE INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DOS BENEFICIÁRIOS, A JUSTIFICAR EVENTUAL REVOGAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – EXCLUSÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – OBRIGAÇÃO INDIVISÍVEL – RESPONSABILIDADE CONJUNTA DOS DEVEDORES – SOLIDARIEDADE RECONHECIDA – OMISSÃO – VÍCIO SANADO – SEM EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A solidariedade não se presume, devendo resultar de previsão legal ou da vontade das partes, conforme o artigo 265 do Código Civil.

No entanto, quando a obrigação é indivisível, ou seja, quando a prestação pactuada não admite fracionamento sem alteração de sua substância, todos os devedores são solidariamente responsáveis pelo seu cumprimento, nos termos do artigo 259 do Código Civil.

No caso concreto, a obrigação exequenda decorre de um ajuste firmado entre a credora e os devedores, no qual houve a renúncia à meação da embargada em favor dos executados, mediante a contraprestação periódica do pagamento em sacas de feijão/soja. Não havendo previsão de quotas individualizadas para cada devedor, presume-se que a responsabilidade é solidária, ainda que o termo "solidariedade" não tenha sido expressamente mencionado no contrato.

O reconhecimento da solidariedade no presente caso está em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, que orienta a interpretação dos contratos de forma a garantir sua eficácia e preservar a intenção das partes.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIANO ARCOVERDE ANGELI contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –

IMPROCEDÊNCIA – REVELIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDO – IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DOS BENEFICIÁRIOS, A JUSTIFICAR EVENTUAL REVOGAÇÃO –
PRELIMINARES REJEITADAS
– INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – EXCLUSÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

“A decretação da revelia e a consequente ausência de resistência à pretensão formulada pela autora, não impede a condenação da ré no pagamento de honorários de sucumbência, em homenagem ao princípio da causalidade. (N.U 0009775-65.2010.8.11.0015, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/03/2014, Publicado no DJE 10/03/2014)

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnados, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença no ponto.

Na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar o argumento levantado pelo devedor, de inexigibilidade do título e excesso na execução, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Quanto à aplicação de multa por embargos protelatórios, ausente a comprovação de má-fé processual por parte da embargante, cabível é a exclusão da multa imposta na sentença de primeiro grau.”
(Id. 266983781)

Em suas razões, de Id. n.o 269599768, a parte embargante aduz que há omissão no julgado em relação ao pedido de limitação da responsabilidade, em razão da ausência de solidariedade da obrigação prevista no título.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O embargante aduz que houve omissão em relação ao pedido de ausência de solidariedade da obrigação prevista no título.

Com razão o recorrente, assim, passo à análise do ponto omisso.

A parte agravante alega que a obrigação que embasa a execução não possui caráter solidário, pois a escritura pública que a formalizou não contém cláusula expressa de solidariedade e, conforme o artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume. Alega, ainda, que a sentença presumiu indevidamente a solidariedade, contrariando entendimento consolidado da jurisprudência e doutrina.

Assim, a controvérsia cinge-se à existência ou não de solidariedade na obrigação assumida pelo apelante e seus irmãos.

O artigo 265 do Código Civil dispõe que
"a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes"
. De fato, a doutrina e a jurisprudência pátrias consolidaram o entendimento de que a solidariedade entre devedores não pode ser inferida por mera interpretação extensiva do contrato, devendo estar expressamente prevista no título executivo ou decorrer de norma legal específica.

Todavia, a ausência do termo
"solidariedade"
na escritura pública não significa, por si só, que a obrigação não possua essa característica. A análise da solidariedade deve ser feita não apenas pelo exame literal do contrato, mas também pelo contexto da obrigação, pela intenção das partes e pelos princípios norteadores do direito obrigacional.

A obrigação discutida nos autos refere-se a um ajuste firmado entre a embargada e os irmãos executados, no qual houve renúncia à meação da embargada em favor dos devedores, mediante a contraprestação periódica do pagamento em sacas de feijão/soja. Desse modo, verifica-se que o título consubstancia uma obrigação única e indivisível, na qual os devedores assumiram conjuntamente o compromisso perante a credora.

Com efeito, o artigo 257 do Código Civil prevê que, havendo mais de um devedor em uma obrigação divisível, presume-se que cada um responde apenas por sua parte. No entanto, quando a obrigação é indivisível, todos os devedores são solidariamente responsáveis pelo seu adimplemento, conforme estabelecido pelo artigo 259 do Código Civil:

"Se, havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda"

No presente caso, observa-se que a prestação pactuada tem caráter indivisível, pois se trata de uma única obrigação assumida em contrapartida à renúncia da embargada à meação dos bens herdados. O próprio texto da escritura demonstra que a intenção dos devedores era garantir conjuntamente o pagamento da contraprestação acordada.

A indivisibilidade decorre do fato de que não há previsão de quotas individualizadas para cada devedor, nem de que cada um responderia por uma parte específica da obrigação. Ao contrário, o compromisso assumido foi conjunto, caracterizando a responsabilidade solidária, ainda que o termo não tenha sido expressamente empregado.

O princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, determina que os contratos devem ser interpretados de maneira a preservar a intenção das partes e garantir a eficácia dos ajustes firmados. Assim, não se pode admitir que os devedores se beneficiem da ausência de menção expressa à solidariedade para se eximirem de uma obrigação assumida conjuntamente.

Dito isso, tenho que a solidariedade pode ser reconhecida quando há evidências de que os devedores assumiram a obrigação de forma conjunta e indivisível, mesmo que não haja menção expressa à solidariedade na redação do contrato.

Assim, a ausência do termo
"solidariedade"
na escritura não é suficiente para afastar a responsabilidade solidária, pois o próprio conteúdo do contrato demonstra que os devedores assumiram a obrigação conjuntamente.

Desse modo, embora tenha se averiguado o vício, o mesmo foi sanado. Assim, em que pese o vício alegado pela parte embargante, considerando que o mesmo encontra-se sanado, o recurso deve ser acolhido sem a aplicação de efeitos infringentes, uma vez que não interfere no mérito do recurso de agravo de instrumento em si.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025